Tribunal: TJSP
Processo: 0011138-68.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011138-68.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante LUIS FELIPE
CASTRO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de LUÍS FELIPE CASTRO DE SOUZA para reduzir-lhe
a pena imposta para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
Comunique-se, imediatamente, a Vara de Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal)., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
2
Voto no 9.491
Apelação no 0011138-68.2014.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Apelante: Luís Felipe Castro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo duplamente majorado. Prova. Materialidade
e autoria comprovadas. Condenação mantida. Réu confesso.
Pena-base reduzida para a fração de 1/5. Aplicada redução de
1/6 na segunda fase em razão da menoridade relativa e
confissão. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls.193/198, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que LUÍS FELIPE
CASTRO DE SOUZA foi condenado às penas de 06 (seis) anos e
05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, porque incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal. Foi negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou, requerendo: a) a fixação
da pena-base no mínimo legal ou a redução do acréscimo; b) a
redução da sanção na segunda fase da dosimetria em fração
maior, pois presentes duas atenuantes; c) a redução do
acréscimo na terceira fase do cálculo para 1/3 e; d) a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
3
regime prisional mais brando (fls. 206/216).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 226/231) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-
se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo
improvimento do recurso (fls. 255/259).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 06 de junho de 2014, por
volta das 15h30, na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, no 377,
Chácara Boa Vista, Cidade e Comarca de Hortolândia, o
acusado juntamente com indivíduo ainda não identificado,
previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e
desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um
computador, marca HP, bem como a quantia de R$ 7.590,00,
pertencentes à empresa Maxpuma Colchões.
No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
4
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 09/11);
pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 18 e 20) e pela
prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A
testemunha
Juliana
Cristina
Alves,
empregada
do
estabelecimento vítima, inicialmente reconheceu o acusado Luís
Felipe, presente na audiência pela via telepresencial, como um dos
agentes que efetuaram a subtração. Mencionou que estava no
escritório trabalhando quando um homem chegou ao local com o
uniforme da empresa, enquanto o acusado estava parado na
calçada. O homem que estava com o uniforme da empresa disse à
depoente que era um assalto, para ela ficar quieta, afirmando que
sabia que tinha dinheiro no local e apenas queria saber onde a
quantia era guardada. A testemunha Maria entrou no escritório e
o homem, que estava armado, deslocou-se com ela até o local
onde o dinheiro estava guardado. O homem subtraiu o dinheiro e,
nesse momento, o acusado Luís Felipe entrou no local e pegou os
celulares
dos empregados da empresa. Quando o homem que estava
armado deu o sinal, o acusado subtraiu o notebook que estava em
cima da mesa e devolveu os telefones celulares. Enquanto o
acusado estava no local ele deixou a chave da moto que os
agentes usaram para chegar ao local cair, de modo que a
depoente escondeu a chave. Posteriormente, os agentes foram
embora e a polícia foi acionada. A depoente entregou a chave da
moto aos policiais, que verificaram que a chave realmente era
compatível com a ignição do automóvel. Os policiais constataram
os dados da moto e confirmaram que o seu proprietário era o
acusado Luís Felipe. O prejuízo suportado pela empresa foi entre
R$ 7.000,00 e 8.000,00.
A testemunha Maria das Dores de Oliveira, empregada do
estabelecimento vítima, reconheceu o acusado como um dos
autores do fato criminoso. Disse que os fatos ocorreram no meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
5
da tarde, de modo que o acusado estava acompanhado de um
comparsa. Quando entrou no escritório da empresa, os homens já
estavam lá dentro, pelo que foi coagida pelo uso de arma de fogo
para entregar o dinheiro do pagamento dos empregados. A arma
era verdadeira, estilo de revólver. O acusado esqueceu a chave da
sua motocicleta no local, de modo que os policiais conseguiram
descobrir a sua identidade diante desse fato. Além do dinheiro
também foi subtraído
um notebook da empresa.
A testemunha Jamil Lima Braga, policial militar, declarou que
foram acionados em decorrência de um roubo a um
estabelecimento comercial. Ao chegar no local, foi informado ao
depoente que a chave da moto dos assaltantes foi esquecida no
local. Pegou a chave e foi até a moto e ela funcionou, pelo que
levou a motocicleta à delegacia de polícia. As vítimas informaram
que os agentes estavam armados. A motocicleta estava numa rua
paralela à empresa.
O acusado Luiz Felipe Castro de Souza confessou a prática dos
fatos que lhe foram imputados na denúncia. Sustentou que um
conhecido do bairro onde morava o convidou para roubar uma
empresa e foi junto com ele. Esqueceu a chave da motocicleta no
local. A arma usada para praticar o roubo era verdadeira. O valor
subtraído foi por volta de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”
Como se vê, a confissão do acusado restou corroborada
pelas
demais
provas
produzidas
durante
a
instrução
processual, principalmente pelas declarações das testemunhas
Juliana Cristina e Maria das Dores, as quais, inclusive,
reconheceram o réu como o autor do delito.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia, tanto que o
recurso impugna somente as penas e o regime prisional.
As causas de aumento do concurso de pessoas e emprego
de
arma
de
fogo
também
restaram
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
6
comprovadas. As testemunhas foram categóricas em afirmar o
apelante estava acompanhado de mais um indivíduo no dia do
roubo e houve emprego de arma de fogo, o que foi confirmado
pela confissão de Luis Felipe em Juízo.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante pelo crime do artigo 157, incisos I e II, do Código
Penal.
Passa-se à análise das penas.
As sanções aplicadas comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, em razão do mau antecedente (Processo no
00011184-46.2014.8.26.0019, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Americana, pela prática de crime de porte de arma de fogo) e
das consequências do delito, uma vez que a vítima sofrera
elevado prejuízo patrimonial (R$ 7.590,00 e um notebook ).
Observa-se da certidão estadual de distribuições criminais de
fl. 06 do apenso, que os fatos do processo indicado pelo
Magistrado de origem ocorreram no dia 29 de janeiro de 2014,
ou seja, em data anterior à tratada nestes autos (06 de junho
de 2014), cujo trânsito em julgado para a Defesa em 09 de
outubro de 2017, portanto, antes da r. sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
7
Contudo, entendo exacerbado o aumento procedido pelo Juízo
de origem, de modo que reduzo para a fração de 1/5 (um
quinto), perfazendo 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, a sanção foi reduzida em
1/8 (um oitavo). Assiste razão à Defesa neste ponto, em
requerer a diminuição em fração maior, razão pela qual, reduzo
a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, a reprimenda foi majorada em 3/8 (três
oitavos), pois o crime foi praticado mediante concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo, acrescentado o magistrado
sentenciante que tal situação implica em maior risco à
integridade física e psicológica da vítima. A pena resulta agora
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento
de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, que torno
definitiva porque ausentes outras causas modificadoras.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu 150 dias custodiado
cautelarmente, conforme consta na Guia de Recolhimento
Provisória (fls. 244/245), lapso temporal compreendido entre o
cumprimento de mandado de prisão preventiva ocorrido em 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
8
de outubro de 2018 (fls. 147/148) e a publicação da r. sentença
(07 de março de 2019). Ainda que decotado esse tempo da pena
imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, à
luz do § 2.o do art. 33 do Código Penal, exclusivamente, a
fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, já ressaltadas nesta decisão, impedem,
nos termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos
do Código Penal, a alteração do regime fixado na r. sentença.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBOS
DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL (SETE
VEZES).
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. TERCEIRA FASE.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM.
FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL.
NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DETRAÇÃO. AINDA QUE APLICADA, NÃO ALTERARIA
A MODALIDADE FIXADA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA
PENA. REGIME MAIS GRAVOSO APLICADO COM BASE NA
REINCIDÊNCIA E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade
de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
- O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-
base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do Código
Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59, do Código
Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
9
pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas
corpus, em situações excepcionais.
- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e
mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado
fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente
uma
circunstância
judicial,
desde
que
haja
fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp
143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe 6/5/2015).
- Na hipótese, as penas-bases dos delitos de roubo foram
exasperadas, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, notadamente
em função do modus operandi dos delitos, tendo o agente
subjugado as vítimas e as mantido amarradas por considerável
período de tempo, não tendo essa circunstância fática sido
considerada para elevar a pena, na terceira fase da dosimetria, em
patamar superior a 1/3.
- Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão do
reconhecimento do concurso formal, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal Superior, esse aumento tem como parâmetro o
número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações
de 1/6 e 1/2.
- No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da
fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser sanada.
- A aplicação do comando previsto no § 2o, do art. 387, do Código
de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao cômputo da prisão
provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda
análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar
mais brando, dentre as balizas previstas no § 2o, do art. 33, do
Código Penal.
- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva no
patamar em que aplicada na origem, e considerando a
reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial
desfavorável, impõe-se a fixação do regime inicialmente
fechado, que permaneceria sendo o adequado ainda que se
procedesse à detração do tempo de prisão cautelar cumprido
pelo paciente. Assim, é irrelevante a concessão da ordem, de
ofício, para determinar que a instância a quo considere o
cômputo da detração.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019

adicionados destaques ao texto)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011138-68.2014.8.26.0229 -Voto no
10
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de LUÍS FELIPE CASTRO DE SOUZA para reduzir-lhe a
pena imposta para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente , a Vara de Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria no 05/2016
da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator